Tribunal: STF
Processo: ARE 1388134
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Antônio Sergio Cavicchioli, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA. PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA. ANALISADA ANTERIORMENTE. PRODUÇÃO DE PERÍCIA NA ORIGEM REALIZADA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONCEDIDA EM MOMENTO ANTERIOR. SENTENÇA EXTRA PETITA. TESE AFASTADA. MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR EXPOSTO A RISCOS DIRETOS DIÁRIOS. TEMPO DE SERVIÇO VERIFICADO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. AFASTADAS. PRECEDENTES. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL E OPTOU POR PERMANECER NA ATIVA. BENESSE DEVIDA. PRECEDENTES. TEMA LEVADO AO CRIVO DO STF, SOB REPERCUSSÃO GERAL, NO BOJO DO TEMA Nº 888.ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NESTA FASE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO DO PARANÁ. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 17.435/12. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS DEFINIDOS PELO STF, NO BOJO DO RE Nº 870.947/SE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. APELO1 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO2 CONHECIDO E NÃO-PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.” (Apelação/Remessa Necessária nº 0010726-43.2016.8.16.0069, Sétima Câmara Cível, Rel. Des. Ana Lúcia Lourenço, j. 06.04.2020)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, II e XXXVI, 37, XXXV, e 40, §§ 4º e 19, da Constituição da República, dos arts. 2º, 6º e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como do enunciado da Súmula Vinculante n° 33. Defende-se a aplicação do Tema 942 da Repercussão Geral para fins de conversão de tempo especial em comum com contagem diferenciada, buscando o benefício mais vantajoso.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.014.286 (Tema 942-RG), fixou a tese de que:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”

No caso em tela, o acórdão do TJPR reconheceu o tempo de serviço em condições insalubres e a incidência da Súmula Vinculante 33. Contudo, assentou que a concessão de paridade e integralidade dependeria do cumprimento das regras de transição específicas, o que não ocorreu, uma vez que o requisito temporal foi atingido apenas em 2007.
Tal entendimento está alinhado à jurisprudência desta Corte no sentido de que a aposentadoria especial do Art. 40, § 4º, da CF, por si só, não afasta a aplicação das regras de cálculo estabelecidas pelas reformas previdenciárias vigentes à época da jubilação.
Para divergir das premissas fixadas pelo Tribunal de origem, especialmente no que tange ao preenchimento cumulativo dos requisitos para as regras de transição ou à adequação do cálculo da média aritmética, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei Federal nº 8.213/91 e leis estaduais do Paraná), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria especial. Conversão de tempo de serviço. Aplicação do regime geral de previdência social. Tema 942. Reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional. Súmula n° 279/STF. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso, mantendo o entendimento de que é possível aplicar as regras do regime geral de previdência social para a averbação e conversão de tempo de serviço especial de servidor público. 2. O recorrente alegou violação a dispositivos constitucionais, buscando reverter a aplicação das normas do regime geral de previdência social para a conversão de tempo de serviço prestado em condições especiais. 3. A decisão agravada considerou que o acórdão impugnado estava alinhado à jurisprudência da Suprema Corte, especialmente ao Tema 942, e que a revisão das premissas fáticas demandaria reexame de provas, inviabilizando o recurso extraordinário. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação e conversão de tempo de serviço prestado em condições especiais por servidor público, conforme o Tema 942, viola a Constituição, e se a análise de tal matéria em recurso extraordinário é possível sem o reexame de fatos e provas. III. Razões de decidir 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte, que reconhece a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada (Tema 942-RG). 6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna qualquer ofensa à Constituição indireta e reflexa, sendo, portanto, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 7. As razões apresentadas no agravo interno não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV. Dispositivo 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1574511 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17-04-2026) 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria. Fator de conversão do tempo especial em comum. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 5. Reexame do panorama fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 843330 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 19-11-2014)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente